Tribunal: TJMT
Processo: 1013106-20.2023.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013106-20.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[B. M. S. D. L. F. - CPF: 067.486.981-89 (APELANTE), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), MICHELLE PAULINO MARTINE BASSAN - CPF: 992.122.501-49 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), MICHELLE PAULINO MARTINE BASSAN - CPF: 992.122.501-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA AÉREA – ATRASO INJUSTIFICADO DE VÔO – PERÍODO SUPERIOR A 12 (DEZ) HORAS – MENOR DE IDADE – DANO MORAL CONCEDIDO EM PRIMEIRO GRAU NA QUANTIA DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) – DEBATE APENAS COM RELAÇÃO AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALOR MAJORADO PARA R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – QUANTIA QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE E ADEQUA-SE AOS PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DESCONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A indenização por dano extrapatrimonial deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por B. M. S. D. L. F. representado por sua genitora MICHELLE PAULINO MARTINE BASSAN visando reformar a sentença de ID 273384860, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no 1013106-20.2023.8.11.0003 movida em face de AZUL LINHAS AÉREAS S. A. julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré/apelada ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, acrescido de juros de 1% a. m. desde o evento danoso e corrigido monetariamente pelo INPC desde o arbitramento, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões de ID 273384863 o menor recorrente requer que o valor dos danos morais seja majorado para a quantia de R$12.000,00 (doze mil reais). Para tanto, alega que a vítima se trata de uma criança, menor de idade e que o caráter punitivo da indenização não foi observado, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 273384866, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

O i. Procurador de Justiça, Dr. Flávio Cezar Fachone em parecer de ID 281193876 manifestou-se pelo desprovimento do apelo em análise.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O recurso merece prosperar parcialmente.

O cerne recursal cinge-se em verificar se o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) é adequado para compensar o sofrimento do apelante decorrente do atraso de mais de 12 (dez) horas no voo de Campinas-SP à Rondonópolis-MT.

Pois bem.

É cediço que no que se refere à quantificação do dano, cuja modificação é pleiteada pela parte recorrente, sabe-se que o valor deve ser fixado de acordo com a extensão do dano, em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil.

E, nesse aspecto, o Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em julgamento de recurso submetido à apreciação desta c. Câmara, assim ressaltou:

“O dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

No que se refere ao quantum fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.” (AC no. 17843/2011, 3a Câmara de Direito Privado, TJ/MT, publicado em 11/08/2011).

Outro precedente:
Ap, 157721/2015, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 25/02/2016.

Justamente em razão dessas observações é que o c. STJ firmou o entendimento no sentido de que o valor estabelecido para os danos morais só pode ser revisto quando se mostrar irrisório ou exorbitante a ponto de ferir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (AgInt no AREsp no. 1025364/SP, 4a Turma/STJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 17/08/2017).

E nesse particular tenho que os fundamentos da sentença não são contundentes e há argumentos capazes de desconstituir as teses ali esposadas, devendo ser majorada a condenação imposta no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) para a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais).

Isso porque trata-se de um atraso de vôo de mais de 12 (doze) horas, na qual a vítima se trata de uma criança, menor de idade.

Assim, o novo valor demonstra-se mais razoável e proporcional às particularidades do caso concreto e que indubitavelmente não causa enriquecimento indevido à parte recompensada. Outrossim, tal quantia está em consonância com os padrões adotados atualmente por este e. Tribunal.

Diante do exposto, a sentença de primeiro grau atacada deve ser modificada parcialmente.

Dispositivo.

Com essas considerações, em desconformidade com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o
quantum
indenizatório moral fixado em primeiro grau para a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais)
, mantendo-se os demais consectários de origem.

Nos termos do §11 do art. 85 do CPC majoro os honorários sucumbenciais para o patamar equivalente a 15% (quinze por cento) do valor total da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025